Tribunal: TJSP
Processo: 1008675-50.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DA AVENÇA. CULPA DA ADQUIRENTE. TESE DE APLICAÇÃO, SEM QUALQUER CONTROLE, DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM BASE NO ARTIGO 32-A DA LEI N. 6.766/1979, ALTERADA PELA LEI N. 13.786/2018. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR, NO TOCANTE À MULTA CONTRATUALMENTE PREVISTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DA AVENÇA. CULPA DA ADQUIRENTE. TESE DE APLICAÇÃO, SEM QUALQUER CONTROLE, DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM BASE NO ARTIGO 32-A DA LEI N. 6.766/1979, ALTERADA PELA LEI N. 13.786/2018. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR, NO TOCANTE À MULTA CONTRATUALMENTE PREVISTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL EXCESSIVAMENTE ONEROSA, SEGUNDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ART. 52, § 1o, III, DO CDC. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 15% FIXADO EM SENTENÇA REDUZIDO PARA 25%, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IPTU E DESPESAS ASSOCIATIVAS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO A ADQUIRENTE. INADMISSIBILIDADE. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando as peculiaridades do caso concreto, pode ser considerada excessivamente onerosa e, consequentemente, afastada a aplicação de disposições contratuais estabelecidas nos moldes da Lei n. 13.786 de 2018, com prevalência do equilíbrio desejado pela Lei n. 8.078 de 1990.
2. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, motivada pelo adquirente, é razoável a fixação de devolução em montante equivalente a 75% dos valores pagos à vendedora, adequando-se aos limites do pedido inicial.
3. Não é de responsabilidade do adquirente o pagamento de despesas condominiais e de IPTU enquanto não imitido efetivamente na posse do imóvel transacionado por meio de promessa de compra e venda.
4. Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor a distribuição proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.